Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM SEU NOME E DE IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/97, é do devedor fiduciante, detentor da posse direta, a responsabilidade do pagamento dos débitos condominiais do imóvel, enquanto não ocorre a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a imissão na posse em favor deste.
2. Incontroverso nos autos que o agravante é credor fiduciário do imóvel e inexistindo notícia de que ocorreu a consolidação da propriedade e a imissão da posse em seu favor, inviável a sua inclusão no polo passivo da execução extrajudicial.
3. Agravo de instrumento provido.